Tribunal: STF
Processo: RE 1597726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 

    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 

    2. Agravo regimental não provido. 

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.